Tribunal: TJSP
Processo: 1016287-41.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos de empréstimo c/c obrigação de fazer de cancelamento de débito. Parcial procedência. Irresignação do réu. Alegação de que a implantação dos descontos consubstancia mero exercício regular de direito do credor, sem alteração quanto aos prazos, condições e valores preestabelecidos. Sentença que apenas determinou que o réu se abstenha de realizar os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contratos de empréstimo c/c obrigação de fazer de cancelamento de débito. Parcial procedência. Irresignação do réu. Alegação de que a implantação dos descontos consubstancia mero exercício regular de direito do credor, sem alteração quanto aos prazos, condições e valores preestabelecidos. Sentença que apenas determinou que o réu se abstenha de realizar os descontos, tendo em vista o cancelamento da autorização pelo autor, na esfera extrajudicial, o que é direito assegurado pela Resolução no 4.790/2020 do BACEN. Recurso que revolve questões já reconhecidas em primeiro grau, isto é, a ausência de abusividade dos juros e a não sujeição dos empréstimos com débito em conta corrente ao percentual legal previsto para os empréstimos consignados. Razões recursais totalmente dissociadas do teor da sentença. Falta de interesse recursal. Malferição ao princípio da dialeticidade. Precedentes deste E. Tribunal e do A. STJ. Ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III do CPC. Conhecimento do recurso apenas no que concerne à imposição sucumbencial. Pretensão de atribuição da integralidade dos ônus em desfavor do autor. Descabimento. Provimento jurisdicional que se mostra necessário para que o réu deixe de realizar o débito na conta do autor. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade de fixação equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa (Artigo 85, § 8o do CPC). Controvérsia dirimida pelo A. STJ, no julgamento do TEMA 1.076, de caráter vinculante (REsp 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). Tese definida no sentido de que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC. RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.